Tribunal: STF
Processo: HC 60393
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRIMEIRA FASE:
INSTRUÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO APRESENTADAS (ART. 406 DO CPP). NULIDADE
(INEXISTÊNCIA). NÃO IMPORTA NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, A
NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES (ART. 406 DO CPP) PELO ADVOGADO
CONSTITUIDO, NOTIFICADO E COM VISTA DO PROCESSO, NÃO DEMONSTRADO O
ABANDONO DA CAUSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.